Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-50.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa sustenta a atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância, subsidiariamente a ocorrência de desistência voluntária, a desclassificação para o crime de violação de domicílio e, ainda, a revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento de bis in idem, compensação integral entre confissão e reincidência, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância ao furto tentado de ferramentas avaliadas pela vítima em aproximadamente R$ 7.000,00; (ii) estabelecer se houve desistência voluntária capaz de afastar a forma tentada do delito; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o crime de violação de domicílio por ausência de dolo de subtração; (iv) verificar a existência de erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos antecedentes, à compensação entre confissão e reincidência e ao regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem supera significativamente o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo que as ferramentas subtraídas foram estimadas em aproximadamente R$ 7.000,00, valor manifestamente superior ao limite aceito para caracterização da bagatela.
4. A multirreincidência do acusado por crimes patrimoniais revela maior grau de reprovabilidade da conduta e habitualidade delitiva, circunstâncias que também afastam o reconhecimento da atipicidade material.
5. A restituição imediata dos bens à vítima não autoriza, por si só, a incidência do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A desistência voluntária não se configura quando a interrupção do iter criminis decorre de circunstância alheia à vontade do agente, como a intervenção da vítima que surpreende o acusado no interior do estabelecimento com os bens já acondicionados em mochila e sacola.
7. A desclassificação para o crime de violação de domicílio é inviável, pois a prova demonstra de forma inequívoca o dolo de subtrair bens alheios, evidenciado pelo acondicionamento das ferramentas em mochila e pela tentativa de sair do local com os objetos.
8. Não há bis in idem na dosimetria quando condenações distintas são utilizadas separadamente para valorar negativamente os antecedentes e para reconhecer a agravante da reincidência.
9. Nos casos de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo admissível apenas compensação proporcional, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 585.
10. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada quando o réu é multirreincidente, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, em consonância com o art. 33 do Código Penal e a Súmula 269 do STJ.
11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível diante da multirreincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.